Tribunal: STF
Processo: ADI 7454
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: A Defensoria Pública da União DPU (eDOC 25) e o Sindicato dos Médicos do Ceará (eDOC 27) formularam requerimento de ingresso na presente ação na qualidade de amicus curiae. 



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva. 



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil. 



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. 



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do amicus curiae.



    No caso da Defensoria Pública da União, ambos os requisitos restam atendidos, visto tratar-se de instituição essencial à justiça com guarida constitucional e órgão da execução penal, prestando assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, incluindo grande parte da população carcerária e pessoas em medidas de segurança. 



    O mesmo se aplica ao Sindicato dos Médicos do Ceará, o qual demonstrou possuir representatividade temática material e espacial. Sendo, portanto, entidades legítimas à condição de amici curiae em virtude da possibilidade de contribuírem de forma relevante, direta e imediata para o tema em pauta.



    Dessa forma, admito, na condição de amici curiae, a Defensoria Pública da União DPU e o Sindicato dos Médicos do Ceará.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente